Tribunal: STJ
Processo: 0005716-82.2017.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223557 - PR(2025/0262348-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: MARCOS MASSASHI HORITA - PR048119
FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
AGRAVADO
: SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO.
ICMS/ST.
TAXA
SELIC.
MARCO
INICIAL.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO. SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE.
1. Conforme orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça – Temas 119 e 905 do STJ –, os
valores a serem restituídos a título de repetição de indébito
tributário devem ser atualizados pelos mesmos índices utilizados na
cobrança de tributos em atraso, em observância ao princípio da
isonomia. Assim, é devida a aplicação da Taxa Selic desde o
momento do recolhimento indevido, inclusive na esfera estadual, a
partir da vigência da legislação local que a tenha instituído.
2. Não se aplica ao caso o óbice previsto na Súmula 280 do STF,
uma vez que não houve reexame de norma local, mas sim a
constatação de que o acórdão recorrido deixou de observar a
jurisprudência pacífica quanto à atualização dos valores por
critérios equivalentes aos adotados pelo fisco. O julgado limitou-se
a aplicar o índice FCA até o trânsito em julgado, passando a utilizar
a Taxa Selic apenas a partir desse marco, em desacordo com o
entendimento consolidado.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56120225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bd03d9a-66e6-429b-bed8-cd7dbf88d3d1

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bd03d9a-66e6-429b-bed8-cd7dbf88d3d1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223557 - PR(2025/0262348-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: MARCOS MASSASHI HORITA - PR048119
FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
AGRAVADO
: SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO.
ICMS/ST.
TAXA
SELIC.
MARCO
INICIAL.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO. SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE.
1. Conforme orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça – Temas 119 e 905 do STJ –, os
valores a serem restituídos a título de repetição de indébito
tributário devem ser atualizados pelos mesmos índices utilizados na
cobrança de tributos em atraso, em observância ao princípio da
isonomia. Assim, é devida a aplicação da Taxa Selic desde o
momento do recolhimento indevido, inclusive na esfera estadual, a
partir da vigência da legislação local que a tenha instituído.
2. Não se aplica ao caso o óbice previsto na Súmula 280 do STF,
uma vez que não houve reexame de norma local, mas sim a
constatação de que o acórdão recorrido deixou de observar a
jurisprudência pacífica quanto à atualização dos valores por
critérios equivalentes aos adotados pelo fisco. O julgado limitou-se
a aplicar o índice FCA até o trânsito em julgado, passando a utilizar
a Taxa Selic apenas a partir desse marco, em desacordo com o
entendimento consolidado.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARANÁ
contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls.
na qual dei provimento
741/745,
ao recurso especial da empresa agravada, a fim de reconhecer que o indébito de ICMS a
Documento eletrônico VDA54763054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 08b0193d-4d6c-447d-8b97-b78fe19c17e6

ser compensado deve ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic, desde o momento
dos respectivos recolhimentos.
Nas razões recursais (e-STJ fls.
), o ente público agravante
753/763
sustenta, em síntese, que: (i) o conhecimento do recurso especial estaria obstado pela
Súmula 280 do STF; (ii) a legislação estadual não prevê a aplicação da Taxa Selic desde
o recolhimento indevido, sendo este índice — por incluir juros de mora — aplicável
apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
768/774
É o relatório.
VOTO
Os argumentos apresentados no agravo interno não se mostram
suficientes para infirmar a decisão anteriormente proferida, que deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
O recurso especial interposto pela empresa agravada trata da
definição do termo
para a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização dos
a quo
valores a serem compensados a título de indébito de ICMS.
Acerca do tema, eis a motivação consignada no acórdão recorrido:
Assim, muito embora seja inviável a obtenção de efeitos patrimoniais
pretéritos na sede estreita do mandado de segurança, que não substitui ação de
cobrança, conforme as súmulas 269 e
no presente caso a impetração
271/STF,
não visa à obtenção de juízo específico sobre as parcelas a serem
compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos. Desse
modo, é viável o reconhecimento do direito da apelante de compensar valores
indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal (art.
165, I do CTN e
o da Decreto no
), além daqueles recolhidos
art. 1
20.910/32
durante o trâmite do presente mandado de segurança, com correção monetária,
pelo Fator de Conversão e Atualização Monetária – FCA, a partir dos
pagamentos indevidos (Súmula 162 do STJ) até a data do transito em julgado
da sentença, momento no qual se passará a adotar a taxa SELIC como forma
de atualização (
, nos termos dos arts. 37, 38 e 61 da Lei
Súmula 188/STJ)
Estadual no
e Tema 905 do STJ.
11.580/96
Pois bem.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
os valores a serem devolvidos a título de repetição de indébito tributário, em atenção ao
princípio da isonomia, devem ser atualizados pelos mesmos índices de correção
monetária e de juros de mora aplicados na cobrança de tributo em atraso, de modo
Documento eletrônico VDA54763054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 08b0193d-4d6c-447d-8b97-b78fe19c17e6

que é devida a utilização da Taxa Selic desde o recolhimento indevido, inclusive na
esfera estadual, a partir da vigência da lei local que a tenha estabelecido.
A propósito, confiram-se as referidas teses firmadas em julgamento
de recursos especiais repetitivos:
(i) "A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica
e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
" (Tema 905
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
do STJ – Grifos acrescidos);
(ii) "Relativamente a tributos federais, a jurisprudência da
Primeira Seção está assentada no seguinte entendimento: na restituição de tributos, seja
por repetição em pecúnia, seja por compensação, (a) são devidos juros de mora a partir
do trânsito em julgado, nos termos do
parágrafo único, do CTN e da
art. 167,
sendo que (b) os juros de 1% ao mês incidem sobre os valores
Súmula 188/STJ,
reconhecidos em sentenças cujo trânsito em julgado ocorreu em data anterior a 1o.
01.1996, porque, a partir de então, passou a ser aplicável apenas a taxa SELIC,
(EREsp 399.497,
instituída pela Lei 9.250/95, desde cada recolhimento indevido
EREsp 225.300, EREsp 291.257, EREsp 436.167, EResp 610.351). (...) Nessa linha de
entendimento, a jurisprudência do STJ considera incidente a taxa SELIC na repetição de
indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a
sobre o pagamento atrasado em seus tributos" (Tema 119 do
incidência de tal encargo
STJ –
rifos acrescidos).
G
Aliás, a tese definida no julgamento do Tema 119 do STJ é a de
que "incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da
data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o
e, relativamente ao período anterior, incide a taxa
pagamento atrasado de seus tributos
de 1% ao mês, nos termos do
§ 1o, do CTN, observado o disposto na
art. 161,
sendo inaplicável o
o do
o-F da
" (Grifos
súmula 188/STJ,
art. 1
art. 1
Lei n. 9.494/1997
acrescidos).
A esse respeito, cito também estes recentes arestos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
DE TRIBUTO ESTADUAL (ICMS). ESTADO DO PARANÁ. JUROS DE
Documento eletrônico VDA54763054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 08b0193d-4d6c-447d-8b97-b78fe19c17e6

MORA. TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA A
PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção, ao julgar o
repetitivo, definiu tese
REsp 1.111.189/SP,
segundo a qual: "incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos
estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de
tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos e, relativamente ao
período anterior, incide a taxa de 1% ao mês, nos termos do
§ 1o, do
art. 161,
CTN, observado o disposto na
sendo inaplicável o
o-F da
súmula 188/STJ,
art. 1
".
Lei 9.494/97
3. No julgamento do
também repetitivo, a Primeira
REsp n. 879.844/MG,
Seção definiu tese segundo a qual "a Taxa SELIC é legítima como índice de
correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários
pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção
dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais" (tema
199).
4. Portanto, ainda que o
do CTN imponha a incidência dos juros
art. 167
moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da
taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer
sua incidência para os pagamentos atrasados. Precedentes.
5. No caso dos autos, o acórdão recorrido observou a jurisprudência deste
Tribunal Superior e determinou a incidência da taxa Selic a partir do
recolhimento indevido, ao tempo em que o recurso do Estado do Paraná não
trata do termo inicial que deveria ser adotado para sua incidência, à luz da lei
estadual, e sequer pediu essa integração nos embargos de declaração opostos
no âmbito do Tribunal de Justiça, o que seria relevante caso quisesse alterar,
na via do especial, o termo inicial de incidência.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 2.124.590/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
).
10/2/2025,
14/2/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO

CPC/2015.
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA
VIGÊNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL
AUTORIZADORA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
Documento eletrônico VDA54763054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 08b0193d-4d6c-447d-8b97-b78fe19c17e6

acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel.
REsp 1.816.457/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
IV. No que tange ao termo a quo para incidência da Taxa SELIC, este
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "os valores a
serem devolvidos a título de repetição de indébito tributário, em atenção ao
princípio da isonomia, devem ser atualizados pelos mesmos índices de
correção monetária e de juros de mora aplicados na cobrança de tributo em
atraso, de modo que é devida a utilização da Taxa Selic desde o recolhimento
indevido, inclusive na esfera estadual, a partir da vigência da lei local que a
tenha estabelecido (Temas 119 e 905 do STJ)" (AgInt no REsp 1.940.005/PR,
Rel Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
. Precedentes.
14/03/2022,
22/03/2022)
V. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp 1.991.778/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
9/11/2022,
11/11/2022.
No presente caso, considerando que foi reconhecido à empresa
recorrente o direito de compensar administrativamente o indébito de ICMS pleiteado e
que, conforme assentado no acórdão recorrido, a legislação paranaense prevê a aplicação
da Taxa Selic para atualização do crédito tributário (art. 38 da Lei estadual n.
), conclui-se que os créditos a serem compensados devem ser atualizados
11.580/1996
exclusivamente pela Taxa Selic desde os respectivos recolhimentos, afastando-se a
aplicação cumulativa de quaisquer outros índices de correção monetária ou juros
moratórios.
Ressalto, ainda, que não se aplica ao caso o óbice ao conhecimento
do recurso previsto na Súmula 280 do STF. Isso porque não houve necessidade de
reexame de norma local para constatar que o tribunal de origem deixou de observar a
orientação jurisprudencial consolidada.
Com efeito, o acórdão recorrido não determinou a atualização dos
valores conforme os mesmos critérios utilizados pelo Fisco para a cobrança de tributos
em atraso. Ao contrário, adotou exclusivamente o índice de correção monetária (FCA)
para o período entre o recolhimento indevido e o trânsito em julgado, passando a aplicar
a Taxa Selic apenas a partir do último marco temporal.
Documento eletrônico VDA54763054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 08b0193d-4d6c-447d-8b97-b78fe19c17e6

Acresço, por oportuno, que eventuais óbices intrínsecos à
admissibilidade do recurso especial devem ser relativizados, a fim de viabilizar a
aplicação da tese firmada em precedente vinculante, em prestígio ao princípio da
primazia do julgamento de mérito. A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESE CONSAGRADA EM
REPETITIVO.
APLICAÇÃO.
VÍCIO
DE
ADMISSIBILIDADE
INTRÍNSECO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/1973
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado
Administrativo n. 2, sessão de
.
09/03/2016)
2. A nova sistemática de objetivação de tese jurídicas consagradas pelos
tribunais superiores no âmbito de suas competências extraordinárias (arts. 102,
III, e 105, III, da
), inaugurada
CF/88
pelas Leis n.
e n.
11.418/2006
e agora ratificada pelo
11.672/2008
alterou de maneira
CPC/2015,
significativa o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais que versam
sobre matéria afetada e julgada em sede de recurso repetitivo e relativizou o
rigor formal dos pressupostos recursais normalmente exigidos, notadamente os
intrínsecos, para possibilitar a repercussão mais abrangente da orientação
jurisprudencial consolidada, de modo a prestigiar, assim, o princípio da
primazia da decisão de mérito, hoje consagrado pelo CPC/2015.
3. Hipótese em que a Vice-Presidência da Corte local remeteu o processo ao
STJ, pelo fato de a Turma julgadora na origem não ter exercido o juízo de
retratação.
4. O disposto na Súmula 182 do STJ incide no âmbito dos requisitos
intrínsecos de admissibilidade do agravo em recurso especial, no tocante aos
quais, pelas razões apresentadas pelo recorrente, pode o julgador relativizar a
aplicação de eventual óbice, para que seja possível a aplicação da tese jurídica
consagrada.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 665.238/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2018,
11/2/2019.
No mesmo sentido: AgInt no PDist nos EDcl no AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp n. 2.676.020/DF,
julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
13/10/2025,
16/10/2025;
REsp n. 2.129.757/CE,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
8/5/2025.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54763054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 08b0193d-4d6c-447d-8b97-b78fe19c17e6

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 08b0193d-4d6c-447d-8b97-b78fe19c17e6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.223.557 / PR
Número Registro: 2025/0262348-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011813220258160004
00057168220178160004
11813220258160004
1181322025816000400057168220178160004 57168220178160004
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : MARCOS MASSASHI HORITA - PR048119
FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : MARCOS MASSASHI HORITA - PR048119
FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
AGRAVADO
: SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
Documento eletrônico VDA56083655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:25
Código de Controle do Documento: 6361c27f-c11e-4690-87e9-2512f87fa104

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:25
Código de Controle do Documento: 6361c27f-c11e-4690-87e9-2512f87fa104